Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-98.2019.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000009-98.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON RONALDO GONCALVES - CPF: 346.670.038-80 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ABEL MARTINS DE SOUZA - CPF: 702.161.801-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Influência de álcool. Ausência de prova técnica da embriaguez. Insuficiência de provas. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado [influência de álcool], visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1. O homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a violação do dever de cuidado objetivo para caracterizar a imprudência na condução do veículo.

2. O comportamento da vítima [atravessar via pública de forma abrupta e sem observar o fluxo de veículos] constitui fator que compromete a previsibilidade e elide imputação de culpa exclusiva ao condutor.

3. A conduta posterior do apelado [permanência no local, acionamento de socorro e auxílio à vítima] revela postura diligente e incompatível com desrespeito às normas de trânsito, a concluir pela ausência de culpa.

4.
"Persistindo dúvida razoável quanto à configuração da culpa, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do acusado.”
(TJMT, AP no 0025504-97.2015.8.11.0002)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova segura de violação ao dever de cuidado, não sendo suficiente a mera presunção de imprudência.

2. A presença de fatores externos, como a conduta abrupta da vítima, pode afastar a previsibilidade do resultado e comprometer a imputação de culpa ao condutor.

3. Na presença de dúvida razoável sobre a culpa ou o nexo causal, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3o; CPP, arts. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AP no 593/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.12.2012; TJMT, AP no 0006229-23.2016.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 11.04.2023; TJMT, AP no 0025504-97.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000009-98.2019.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDERSON RONALDO
GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE no 0000009-98.2019.8.11.0038), que absolveu EDERSON RONALDO GONÇALVES de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado [influência de álcool] - art. 302, § 3o, da Lei 9.503/97 - (ID 302190441).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para
condenar o apelado
(ID 302190446).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 335661359).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que a
“conduta de dirigir com a visibilidade prejudicada, manuseando um pano no vidro com o veículo em movimento, sob chuva, já configura, per se, imprudência grave e violação do dever de cuidado indispensável à segurança do trânsito”
e
“a prova dos autos é firme no sentido de que o apelado estava sob influência de álcool”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 337836366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 19h, na via pública, notadamente no cruzamento das Ruas Getúlio Vargas e Fortaleza, região central da cidade de Indiavaí/MT, EDERSON RONALDO GONÇALVES, na condução do veículo automotor VW/GOL GL, placa CDW-6321, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (vide auto de constatação etílica de fls. 12/13), deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, que resultou na morte da vítima Abel Martins de Souza (vide auto de exame necroscópico de fls. 41/49). [...]

Ante ao exposto, incursa esta a conduta de EDERSON RONALDO GONÇALVES nas disposições constantes do art. 302, § 3o, da Lei Federal no 9.503/1997; [...].”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça - ID 302189487 - fls. 1/2)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, importa destacar que o acidente ocorreu em um dia chuvoso, com condições climáticas adversas, as quais impunham dificuldades naturais à condução de veículos, independentemente da perícia ou cautela do motorista. Ainda assim, não há qualquer prova de que o réu trafegava em velocidade incompatível com o local, tampouco de que houvesse realizado qualquer manobra arriscada.

A análise dos depoimentos colhidos em juízo e das provas documentais produzidas revela que o réu não estava conduzindo o veículo em alta velocidade. Nenhuma das testemunhas indicou comportamento incompatível com a prudência exigida ao condutor. Ao longo da instrução processual, não foi possível comprovar, com o grau de certeza necessário para prolação de um decreto condenatório, a existência de imprudência, negligência ou imperícia, elementos indispensáveis à configuração da modalidade culposa do tipo penal imputado. [...]

Outro ponto relevante é o fato de que, no local do acidente, a via pública conferia ao réu a preferência de passagem, inexistindo sinal de parada obrigatória (“pare”) para sua faixa de trânsito. Assim, ainda que o acidente tenha resultado em tragédia, não se pode imputar ao réu a violação da regra de trânsito quanto à prioridade de circulação.

Além disso, merece destaque o depoimento de uma testemunha ocular, Sara Regina de Santana, que presenciou a dinâmica do acidente e afirmou de forma clara e objetiva que a vítima atravessou a rua de forma abrupta, sem observar o fluxo de veículos, ou sequer olhar para os lados. Essa circunstância, por si só, introduz importante elemento de dúvida sobre a previsibilidade e inevitabilidade do sinistro, o que repercute diretamente na análise da culpa do acusado.

No tocante ao uso de uma fralda como instrumento improvisado para limpeza do para-brisa, fato inicialmente interpretado pela acusação como sinal de imprudência, a prova judicial revelou que tal conduta teve como motivação justamente a tentativa de melhorar a visibilidade do réu em meio à chuva. Embora não usual, essa atitude demonstra uma ação reativa e instintiva diante das dificuldades climáticas, não uma negligência consciente ou dolosa.

A acusação também qualificou o crime por embriaguez ao volante. No entanto, não foi realizado teste de bafômetro nem exame de sangue. A única referência existente é o chamado termo de constatação de embriaguez, preenchido por um policial militar, baseado exclusivamente na percepção subjetiva de que o réu estaria “desnorteado”. No entanto, tal estado pode ser explicado pelas circunstâncias dramáticas vividas pelo acusado: o impacto do acidente, a visão do corpo da vítima, a pressão emocional do momento e, principalmente, o fato de estar acompanhado de sua esposa grávida de nove meses, e de sua filha de apenas três anos de idade.

Outrossim, não se pode ignorar a conduta do acusado após o acidente, que permaneceu no local, acionou o socorro, e, segundo testemunha ocular, ajudou a evitar que a vítima fosse levada pela enxurrada, em virtude do forte volume de água que corria pela via. Sua postura colaborativa e solidária é incompatível com a ideia de desprezo pela vida ou descaso com as consequências de sua conduta, revelando, ao contrário, senso de responsabilidade e respeito pelas normas sociais.

Ademais, um ponto de destaque que não pode ser ignorado diz respeito ao lapso temporal entre o acidente e o óbito da vítima. Conforme os autos, a vítima permaneceu hospitalizada por cerca de três meses antes de vir a falecer. Tal fato, por si só, impede que se estabeleça com segurança um nexo de causalidade direto, exclusivo e inequívoco entre o acidente e a morte.

Ressalte-se que, em matéria penal, o ônus da prova recai sobre a acusação, cabendo ao Estado demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do réu.

Assim, diante da incerteza que paira sobre os fatos, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, ABSOLVO o réu EDERSON RONALDO GONCALVES pela prática do crime descrito no art. 302, § 3o, da Lei Federal no 9.503/1997. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 302190441)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada no Auto de Constatação Etílica (ID 302189487 - fls. 21/22), Exame de Lesão Corporal (ID 302189487 - fls. 42/46), Certidão de Óbito (ID 302189487 - fl. 57) e Laudo de Necropsia (ID 302189487 - fls. 58/68), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Admilson Rodrigues do Nascimento, policial militar (ID 302189487 - fls. 6/7), Carlos de Lacerda Campos, policial militar (ID 302189487 - fls. 8/9), Delmara Chaves Fernandes, esposa do apelado (ID 302189487 - fls. 10/11), José Carlos Martins de Souza, irmão da vítima, (ID 302189487 - fls. 49/50) e EDERSON RONALDO GONÇALVES, apelado (ID 302189487 - fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Delmara Chaves Fernandes, esposa do apelado, José Carlos Martins de Souza, irmão da vítima, Admilson Rodrigues do Nascimento, policial militar, das testemunhas Sara Regina Santana e José Genildo e do apelado EDERSON RONALDO GONÇALVES (Relatório Mídias - ID 302190437).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 15.12.2018, por volta das 19h, em via pública, no cruzamento das ruas Getúlio Vargas e Fortaleza, Centro, Indiavaí/MT, EDERSON RONALDO GONÇALVES [apelado] conduziu veículo automotor [VW/GOL, placa CDW-6321] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando colidiu com a bicicleta de Abel Martins de Souza [vítima], causando sua morte por politraumatismo, conforme laudo de necropsia (ID 302189487 - fls. 58/68).

Atente-se que o depoimento de Sara Regina Santana [testemunha presencial], em Juízo, foi coeso no sentido de que visualizou a vítima atravessar a rua de forma
“abrupta e repentina”
, sem observar o fluxo de veículos e que EDERSON RONALDO GONÇALVES [apelado], após o acidente, permaneceu no local, prestou ajuda e evitou que a vítima se afogasse porque a via pública estava alagada em decorrência de fortes chuvas. Afirmou, ainda, que o apelado não apresentava sinais de embriaguez (Relatório Mídias - ID 302190437).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“não foi realizado teste de bafômetro nem exame de sangue. A única referência existente é o chamado termo de constatação de embriaguez, preenchido por um policial militar, baseado exclusivamente na percepção subjetiva de que o réu estaria desnorteado”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 302190441).

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT- Relator: Min. Humberto Martins, 17.12.2012).

Nesse contexto [ausência de teste de bafômetro ou exame de sangue e depoimento de testemunha presencial no sentido de que a vítima atravessou a rua de forma
“abrupta e repentina”
], impõe-se manter a absolvição do apelado por insuficiência probatória para condenação.

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP”
(AP no 0006229-23.2016.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2023)

"A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis. Persistindo dúvida razoável quanto à configuração da culpa, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do acusado.”
(AP no 0025504-97.2015.8.11.0002, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025)

Assim sendo, mantém-se a absolvição do apelado em relação ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026